Tribunal: TCU
Processo: 029.290/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério dos Direitos Humanos (MDH), diante da total impugnação dos dispêndios com os recursos federais destinados pelo Convênio n.o 700.260/2008 para a realização do evento cultural intitulado como Cinema Negro Brasil, África e América Latina sob o montante de R$ 129.400,00 pelo aporte de R$ 121.400,00 em recursos federais e de R$ 8.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 18/11/2008 a 31/3/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério dos Direitos Humanos (MDH) em desfavor da Associação de Cultura e Meio Ambiente - ACMA, como entidade convenente, além de Paulo Hermanny Jobim, como então presidente dessa entidade, diante da total impugnação dos dispêndios com os recursos federais destinados pelo Convênio n.o 700.260/2008 para a realização do evento cultural intitulado como "Cinema Negro Brasil, África e América Latina" sob o montante de R$ 129.400,00 pelo aporte de R$ 121.400,00 em recursos federais e de R$ 8.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 18/11/2008 a 31/3/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Paulo Hermanny Jobim e pela Associação de Cultura e Meio Ambiente - ACMA; 9.2. julgar irregulares as contas de Paulo Hermanny Jobim e da Associação de Cultura e Meio Ambiente - ACMA, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 15/12/2008 96.348,27 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, em desfavor de Paulo Hermanny Jobim e da Associação de Cultura e Meio Ambiente - ACMA, individualmente, sob o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, a, do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; informando que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, além do art. 11, VI, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.